Tribunal: TJBA
Processo: 8052032-73.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052032-73.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA VITORIO DOS SANTOS AMANCIO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VALIDADA.
DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
Apelação Cível; Direito Civil; Relação de Consumo; Empréstimo Consignado; Fraude Bancária; Contratação Eletrônica; Responsabilidade Objetiva; Dano Moral; Repetição de Indébito; Inexistência de Débito; Prova de Depósito; Consentimento Válido; Banco C6; Desconto Previdenciário; Contrato Digital; Beneficiário do INSS; Art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ; Idosa Hipossuficiente.

Síntese das questões principais:
Controvérsia sobre a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado. Validade da contratação por meio eletrônico. Exame da responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos considerados indevidos. Pretensão de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Conclusão com resultado do julgamento:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Número do processo:
8052032-73.2021.8.05.0039
Ano da decisão:
2025
Precedentes utilizados:
Súmula 479/STJ

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegava não ter contratado empréstimo consignado com o Banco C6 S.A.

A sentença reconheceu a validade da contratação eletrônica, diante da ausência de prova de fraude, considerando quitado o contrato e demonstrado o depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimo consignado foi realizada de forma fraudulenta, sem o consentimento válido da parte autora, a justificar a declaração de inexistência de relação jurídica, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que o contrato foi firmado eletronicamente, com envio de documentos pessoais e assinatura digital, havendo depósito do valor contratado em conta bancária da própria autora.

A instituição financeira apresentou documentos suficientes a comprovar a regularidade da contratação, o que inverte o ônus probatório, não havendo comprovação de vício de consentimento ou fraude.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, embora aplicável, não exime a parte autora do dever de demonstrar a falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso dos autos.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em repetição em dobro de valores descontados validamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com validação por assinatura digital e comprovante de depósito em conta de titularidade da parte autora, é válida e eficaz, na ausência de prova de fraude ou vício de consentimento."
"2. Não se configura dano moral in re ipsa quando demonstrada a regularidade do contrato bancário e a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJRS, ApCív nº 5004658-02.2021.8.21.2001, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 06.09.2023.